Tribunal: STF
Processo: HC 189960
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Cruz da Silva, advogado, em benefício de Marcelo Silva Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.543, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8019953-95.2020.8.05.0000 pelo Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia.
O caso
    2. Em 6.7.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente, convertido o flagrante em prisão preventiva, tendo sido apreendidos “cinquenta e dois tabletes de maconha prensada, pesando aproximadamente quarenta e oito quilogramas, dentre eles, um tablete ao meio em dois pedaços e mais duas porções pequenas do mesmo entorpecente acondicionadas em sacos plásticos, além de uma balança de precisão, a quantia de R$ 510,50”. 
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça da Bahia, o Habeas Corpus n. 8019953-95.2020.8.05.0000. Apontou ausência dos requisitos e fundamentos para a prisão preventiva. Em 23.7.2020, o Relator, Desembargador Luiz Fernando Lima, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 600.543, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.7.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se esse habeas corpus, nele alegando o impetrante flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, anotando-se as condições subjetivas favoráveis do paciente.
    Menciona o risco de contágio pelo novo coronavírus na unidade prisional onde o paciente está custodiado. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente está submetido a um verdadeiro constrangimento ilegal, por conta de ato praticado pelas autoridades coatoras, se tratando, pois, de circunstância contra a lei e a ordem constitucional, que deve ser remediada por essa Corte Suprema. 
    E é com isso e com base no art. 5º, LXVIII da CF c/c arts. 647 e 648 do CPP, que requer, a princípio, o afastamento do verbete sumular nº 691 desta Corte e, por conseguinte, a concessão do pedido liminar, para conceder o remédio heroico e, assim, relaxar a prisão preventiva do paciente MARCELO SILVA SOUZA. 
    Ao fim, caso seja deferida, pugna pela confirmação da liminar requerida em favor do paciente MARCELO SILVA SOUZA, como medida da mais lídima justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.543, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8019953-95.2020.8.05.0000 pelo Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 13.7.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, afirmou:
    “Reza o art. 310 do Código de Processo Penal, que o magistrado, ao receber o auto flagrancial, deverá relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 
    A prisão preventiva pode ser ordenada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, observadas as regras de iniciativa, quando preenchidos os requisitos do art. 313, do CPP, e desde que se mostre presente pelo menos um dos motivos autorizadores do art. 312 do mesmo diploma legal, nos casos em que as providências cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP) forem inadequadas ou insuficientes. 
    A imposição da medida cautelar extrema também pressupõe a presença concomitante do fumus commissi delicti – consubstanciado pela prova da existência material do fato (típico, ilícito e culpável) e pelo indício suficiente da autoria ou da participação – e do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que o estado de liberdade do agente representa para a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    A sistemática constitucional estabelece a liberdade como regra, sendo a prisão uma exceção, no que tange àqueles que sofrem a persecução penal promovida pelo Estado, face ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988). Em suma, as medidas cautelares diversas da prisão não se adequam à gravidade do crime, às circunstâncias do fato ou às condições pessoais dos flagranteados. 
    A conversão da prisão precautelar em preventiva é medida que se impõe, a bem da ordem pública. Com efeito, quando a gravidade concreta, o modus operandi e as circunstâncias do delito indicam a periculosidade real do agente ou, ainda, se da vida pregressa do infrator – evidenciada por sua extensa ficha de antecedentes criminais – sobressai fundado receio de reiteração criminosa, resta plenamente legitimada a decretação ou a manutenção da prisão preventiva. 
    Em tais situações, a constrição da liberdade ambulatória objetiva proteger a sociedade de pessoas que, uma vez soltas, podem colocar em risco a coletividade e a paz social. 
    Ex positis, tendo em vista tudo mais que nos autos consta, e com fundamento nos arts. 310, II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO SILVA SOUZA, devidamente qualificado nestes autos, o que faço para a garantia da ordem pública, INDEFERINDO portanto o pedido de Revogação feito pela defesa”.
    O Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, indeferiu a medida liminar pelos seguintes fundamentos:
    “Assim, embora o Impetrante junte cópia de documentos que assegurariam os bons antecedentes do Paciente, nossos tribunais superiores têm decidido que a quantidade de droga apreendida – no caso em comento, mais de 46kg – e o modus operandi podem justificar idoneamente a prisão preventiva. Sobre o tema, indico os seguintes precedentes do STJ: AgRg no RHC Nº 122.854 – SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; e HC Nº 550.197 – SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020. 
    Lado outro, vale registrar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, emitida em razão da situação de emergência sanitária instaurada no país pela pandemia da Covid-19, ‘não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto’ (PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 577.454 – BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). 
    Assim, com base no princípio da confiança no Juiz da causa, faz-se necessária a apresentação dos informes judiciais por este, para o fim de constatar a ocorrência ou não do constrangimento ilegal. Portanto, indefiro o pedido liminar”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, de pronto, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, sendo que a questão da manutenção da prisão preventiva e os riscos decorrentes da pandemia poderão ser reavaliados pelo juízo de origem, temas objeto do habeas corpus impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça da Bahia, ainda pendente de julgamento.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Bahia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora